Tribunal: TJDFT
Processo: 0738213-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DESNECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que não acolheu o pedido de conversão em pecúnia dos 2 (dois) meses restantes de licença prêmio por assiduidade adquiridos e não gozados por ocasião do pedido de exoneração do cargo. Sustenta que integralizou o quinquênio aquisitivo após a vigência da Lei Complementar Distrital no 952/2019, que alterou dispositivos da Lei Complementar no 840/2011 e transformou a licença prêmio por assiduidade em licença servidor. Sustenta, no entanto, que o art. 3o Lei Complementar Distrital no 952/2019 assegurou a integralização do quinquênio em andamento na data de sua publicação, podendo ela ser usufruída ou convertida em pecúnia por ocasião da aposentadoria. Afirma que a licença deve ser convertida em pecúnia sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Pede a reforma da sentença, com a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 11.086,20 (onze mil e oitenta e seis reais e vinte centavos). Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A parte recorrente impugnou de forma exaustiva as razões da sentença no que se refere ao cabimento da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
IV. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 952/2019, que entrou em vigência em 17/07/2019, alterou dispositivos da Lei Complementar no 840/2011 e transformou a licença prêmio por assiduidade em licença servidor, alterando ainda requisitos para sua aquisição, fruição e conversão em pecúnia. A parte autora completou o quinquênio em 12/08/2019, ou seja, após a vigência da LC no 952/2019. No entanto, tal Lei estipulou regras de transição, assegurando aos servidores a integralização do quinquênio em andamento na data de sua publicação, podendo ela ser usufruída ou convertida em pecúnia por ocasião da aposentadoria. A parte recorrente integralizou o quinquênio e passou a ter direito a 3 (três) meses de licença. Um deles foi gozado na atividade, sendo que, por ocasião do pedido de exoneração do cargo, a servidora ainda possuía 2 (dois) meses não gozados, ID 34244206.
V. É certo que, seja na redação original da Lei Complementar no 840/2011 ou naquela resultante das alterações implementadas pela Lei Complementar Distrital no 952/2019, inexiste a possibilidade de conversão em pecúnia da licença não gozada por ocasião de pedido de exoneração do servidor. As hipóteses de restringem a falecimento, quando o benefício é pago aos herdeiros, e aposentadoria. No entanto, sobretudo na licença regida pelas regras originárias da LC no 840/2011, a exoneração a pedido causa ruptura definitiva do vínculo com a administração, de modo que o servidor não poderá gozar do período cujo direito já adquiriu, muito menos convertê-lo em pecúnia por ocasião da aposentadoria. Portanto, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública, deve ser possibilitada a conversão em pecúnia neste caso.
VI. Nesse sentido: “Este Superior Tribunal, em diversos julgados, consolidou a orientação de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.” (AgRg no REsp n. 1.360.642/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 22/5/2013.); “A conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas em face do interesse público, tampouco contadas em dobro para fins de contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, avanços ou adicionais, independe de previsão legal expressa, sendo certo que tal entendimento está fundado na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração.” (REsp n. 693.728/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 11/4/2005, p. 374.)
VII. Além disso, “Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário. Recurso não conhecido." (REsp 556.100/DF, 5a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 02/08/2004.).
VIII. Portanto, a sentença de origem merece reforma a fim de que seja garantido à recorrente o direito de conversão em pecúnia dos 2 (dois) meses de licença prêmio não gozados antes da exoneração do cargo. Ante a ausência de impugnação específica por parte do réu, ora recorrido, o valor devido é de R$ 11.086,20 (onze mil e oitenta e seis reais e vinte centavos).
IX. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 11.086,20 (onze mil e oitenta e seis reais e vinte centavos), a ser atualizado desde a publicação do pedido de exoneração na forma da Emenda Constitucional no 113/2021.
X. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
XI. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.